Tribunal: STF
Processo: AI 757540
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL.



    TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTAMENTO. ATRASO NA CITAÇÃO CAUSADO PELO JUDICIÁRIO. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO.



    Da forma como prequestionada a matéria, a inaplicabilidade da prescrição intercorrente ao caso representaria violação constitucional reflexa ou indireta.



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.